Tribunal: TJSP
Processo: 1083443-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Autor que objetiva a percepção da indenização de seguro obrigatório (DPVAT), administrativamente negada. (ii) Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iii) O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) é regulado por normas especiais e não advém de relação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Autor que objetiva a percepção da indenização de seguro obrigatório (DPVAT), administrativamente negada. (ii) Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iii) O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. (iv) A inadimplência das partes envolvidas no acidente de trânsito permite aplicar à hipótese dos autos a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento sumular que não diferencia, para fins indenizatórios, se a vítima é proprietária ou não do veículo, ou, ainda, se o causador do sinistro é ou não adimplente, de modo que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo. (v) Fixação da verba honorária de sucumbência por equidade. Admissibilidade na espécie, diante do diminuto valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC/2015, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076. (vi) No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência e norteia-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. O valor da causa em pedido de indenização do seguro DPVAT é estimativo, diante da obrigatória perícia, que atestará o grau de incapacidade segundo a Tabela de Danos Corporais. Ganhando o autor o pedido quanto ao seguro DPVAT, não se fala, para fins de verba honorária, de proveito econômico ou decaimento de maior parte do pedido inicial, mas em verdadeira sucumbência, visto que o valor objetivado era estimado e dependente de comprovação técnica, na etapa judicial. Sucumbência que, por isso, não deveria ter sido repartida na espécie, remanescendo inalterada a sentença nesse tópico, porém, em razão da ausência de recurso do autor para questionamento do ponto. (vii) Sentença ratificada. Apelo desprovido.